Tribunal: TJSP
Processo: 0036867-03.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0036867-03.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EVILASIO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
nos termos que constarão do acórdão. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036867-03.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 42.437
2
VOTO No 42.437
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0036867-03.2018.8.26.0053/50000, de São
Paulo
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: EVILASIO DE LIMA
Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Recurso
recebido para correção de erro material na fundamentação, sem
alteração do conteúdo julgado. Embargos acolhidos para corrigir
erro material existente, sem efeito modificativo.
I.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE
SÃO PAULO em relação ao V. Acórdão de fls. 92/97 dos autos digitais apensados, que deu
provimento ao recurso de Apelação interposto contra a r. sentença que acolheu impugnação
ao cumprimento de sentença oposta pelo ora embargante, julgando extinto pela prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC, o processo da execução de título
judicial em que se reconheceu o direito ao pagamento, em pecúnia, de noventa (90) dias de
licença-prêmio e trinta (30) dias de férias atrasadas, relativas ao exercício de 1985, a que
fazia jus EVILÁSIO DE LIMA, policial militar falecido em 24.10.2003, em atividade, sem ter
gozado o aludido bloco de licença-prêmio e as férias, por absoluta necessidade de serviço.
Assim o fez para afastar a prescrição reconhecida.
Nas razões (fls. 01/02), assinala que “o acórdão recorrido, em que pese afirmar,
expressamente, que não se trata de hipótese de prescrição intercorrente, decidiu o caso
aplicando precedentes e norma legal que versam exclusivamente sobre prescrição
intercorrente.” (fls. 02). Pede o acolhimento dos embargos para ser sanada a contradição
apontada, a fim de que “o Órgão Fracionário prolate acórdão com fundamentação congruente
com o dispositivo, decidindo a causa à luz do direito aplicável à 'prescrição da pretensão
executória do título judicial condenatório', como bem identificou à fl. 97)” (fls. 02). Este, em
síntese, o relatório.
II.
Os embargos declaratórios comportam acolhimento
para correção de equívoco em que realmente incorreu o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036867-03.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 42.437
3
Assim consignou o v. Acórdão embargado a fls. 97 do apenso: “Anota-se não
se tratar aqui de prescrição intercorrente, mas de prescrição da pretensão executória do título
judicial condenatório. Assim, dá-se provimento ao recurso para afastar a prescrição
reconhecida.”.
Tem razão a embargante ao apontar a contradição desse trecho reproduzido
com todo o contexto do julgado. O parágrafo em questão que integra a fundamentação
mostra-se realmente incorreto e em dissonância com a solução outorgada, uma vez que na
realidade foi reconhecida a prescrição intercorrente.
Passa, portanto, o referido trecho a viger com a seguinte redação: “Assim, dá-se
provimento ao recurso para afastar a prescrição reconhecida.”.

Desse modo, recebem os embargos para sanar o equívoco do julgado, sem
alteração de seu conteúdo, como acima explicitado.
III.
Pelo exposto, acolhem os embargos de declaração
para sanar a contradição apontada, sem alteração do teor do julgado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI